Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-40.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701747-40.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEYCE CARDOSO DOS SANTOS D E C I S Ã O Em petição de ID 22882538 o Procurador do DF apresenta renovação de pedido de inscrição para sustentação oral. Atente-se o ilustre Procurador que o recurso já foi julgado em 29/01/2021, o acórdão já transitou em julgado e o processo foi arquivado. Na ocasião houve a sustentação oral, conforme certidão de ID 23170675. Intimada a parte, retorne-se o processo ao arquivo. (e) Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito